Tribunal: TJBA
Processo: 8034708-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034708-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. C. F. D. P. e outros

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. NATUREZA PEDAGÓGICA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Clara Ferreira dos Passos, menor, representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Sul América Companhia de Seguro Saúde a custear acompanhante terapêutico em ambiente naturalístico (escolar e domiciliar) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Houve também a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal consiste em determinar se o serviço de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, para menor diagnosticada com TEA, é de cobertura obrigatória por parte da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

As relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários são regidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal, e a Lei nº 8.078/90. O contrato de seguro saúde, sendo um contrato de adesão, deve observar as diretrizes estabelecidas pelas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pela legislação específica, como a Lei nº 9.656/98.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante aos autistas o direito a acompanhante especializado em sala de aula em casos de comprovada necessidade, contudo, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta tal lei, esclarece que a responsabilidade por este acompanhante, que detém caráter pedagógico e educacional, recai sobre a instituição de ensino e o Estado, e não sobre o plano de saúde.

Embora as Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022 da ANS tenham ampliado a cobertura obrigatória para terapias multidisciplinares como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para o tratamento de TEA, e determinado que as operadoras ofereçam atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, tais normativos não alteram a natureza predominantemente pedagógica do acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. O Parecer Técnico N.º 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 da ANS, inclusive, ratifica que atendimentos em domicílio/escola não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por possuir natureza educacional e pedagógica, não se enquadra na cobertura obrigatória dos planos de saúde. A operadora de plano de saúde não tem o dever legal ou contratual de custear atividades que transcendem a assistência médico-hospitalar e se inserem no âmbito da educação.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência para o custeio do acompanhante terapêutico em ambiente naturalístico, alinhou-se ao entendimento consolidado sobre a matéria. O voto proferido no Agravo de Instrumento nº 8075151-78.2024.8.05.0000, da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é exemplar ao dispor que "O Acompanhante Terapêutico é atividade de caráter educacional/pedagógico e, portanto, não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo de responsabilidade da instituição de ensino, conforme previsto no Decreto nº 8.368/14".

Ressalte-se, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.174.157/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025, que corrobora a tese de exclusão de cobertura para serviços de acompanhamento em ambiente escolar.

Por consequência, a ausência de probabilidade do direito da agravante em relação à cobertura do acompanhante terapêutico justifica a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, conhece-se do agravo de instrumento e nega-se-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada. Declara-se prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento: "O acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), possui natureza predominantemente pedagógica/educacional e não se inclui na cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo sua responsabilidade da instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, XXXII, e 170, V; Código de Processo Civil, artigo 300; Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012, artigo 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, artigo 4º, § 1º e § 2º; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS; Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8075151-78.2024.8.05.0000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025; STJ - REsp n. 2.174.157/RN, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 09/12/2025, DJEN de 12/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034708-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante A. C. F. D. P. e outros e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Em decorrência, julgam
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08